Tribunal: STF
Processo: RE 84473
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-09-24
Data de publicação: 1976-09-24

Ementa:
PERÍCIA.
          REJEITADO O LAUDO, EM DECISÃO FUNDAMENTADA, O JUIZ NÃO ESTA
OBRIGADO A DETERMINAR NOVA PERÍCIA,  SE  ENTENDER  ESTAR  A  QUESTÃO
SUFICIENTEMENTE ESCLARECIDA POR MEIO DE OUTRAS PROVAS.
          EXAME DOS DOCUMENTOS QUE FORMAM A CADEIA DOMINIAL CONSTITUI
MATÉRIA DE PROVA, INSUSCEPTÍVEL DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
          RECURSO NÃO CONHECIDO.